Tribunal: TJDFT
Processo: 0028070-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E FALTA DE INTERESSE REJEITADAS. AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO INDIVIDUALIZADO. REDISCUSSÃO DOS HONORÁRIOS À LUZ DE MUDANÇA DO QUADRO SOCIETÁRIO. QUESTÃO IRRELEVANTE FRENTE AO DIREITO PROCESSUAL APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A discussão sobre os honorários advocatícios arbitrados em sentença, não poderia ser feita em momento anterior à própria decisão. Ausência de inovação recursal.

2. O interesse recursal é definido pela a utilidade do recurso e a necessidade de se reformar a sentença nos pontos em que se alega ter suportado prejuízo material ou processual. O depósito prévio do valor dos honorários sucumbenciais, posteriormente majorados por força do julgamento dos embargos declaratórios, não afeta o interesse da parte em pretender a revisão dos critérios ou montante arbitrado pelo julgador. Preliminares de inovação recursal e falta de interesse rejeitadas.

3. Se os processos corriam em separado, foram reunidos apenas para o julgamento conjunto e por uma única sentença, os consectários de sucumbência devem refletir essa realidade processual, ou seja, as despesas e o trabalho desenvolvido pelos advogados em cada uma das ações.

4. A discussão sobre eventual mudança do quadro societária da empresa é todo irrelevante para se pretender a redução ou revisão dos honorários advocatícios, fixados segundo as normas do direito adjetivo.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.